Tribunal: TJBA
Processo: 0005929-70.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0005929-70.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Nativa Cominhões Ltda

Advogado(s)
:
CARLOS ARTHUR DE ANDRADE FERRAO JUNIOR, HERMANO CABRAL COUTINHO, THIALY ROSE BRAGA MENDES MANZELLA

APELADO: Manoel Lopes de Oliveira

Advogado(s)
:
LEONARDO FREITAS DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – CPC/73. ATOS PRATICADOS NO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I. Julgamento da lide à revelia da parte ré, enquanto o processo encontrava-se suspenso em razão de exceção de incompetência do juízo devidamente recebida. Exceção de incompetência que somente foi apreciada após a sentença.

II. De acordo com o artigo 306 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, recebida a exceção, o processo ficará suspenso (art. 265, III), até que seja definitivamente julgada.

III. Deste modo, não se mostrava possível a decretação da revelia da parte ré antes do julgamento da exceção e da determinação do juízo competente para a causa.

IV. Juízo
a quo
que somente apreciou a referida exceção após o julgamento do processo principal, à revelia da parte, de modo que a sentença é nula por cerceamento de defesa. Nulidade configurada. Precedentes do STJ.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0005929-70.2011.8.05.0080
, oriundos da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como apelante
NATIVA CAMINHÕES LTDA
e, como apelado,
MANOEL LOPES DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2020.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA